Tribunal: TJSP
Processo: 1504188-35.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado (rompimento de obstáculo) na modalidade tentada e falsa identidade. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão do réu corroborada pelas demais provas. Réu preso em flagrante na posse da "res furtiva". Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pela prova oral e pericial. Atribuição de falsa identidade no momento da prisão em

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado (rompimento de obstáculo) na modalidade tentada e falsa identidade. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão do réu corroborada pelas demais provas. Réu preso em flagrante na posse da "res furtiva". Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pela prova oral e pericial. Atribuição de falsa identidade no momento da prisão em flagrante. Tipicidade. Delito formal. Dosimetria inalterada. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração do repouso noturno como circunstância desfavorável e dos maus antecedentes. Reincidência. Constitucionalidade do artigo 61, inciso I, do Código Penal, reconhecida pelo C. STF. Multirreincidência compensada de forma parcial com a atenuante da confissão espontânea. Tema 585, do STJ. Redução pela tentativa na fração de 1/3 (um terço) adequada ao "iter criminis" percorrido. Mantido o regime inicial fechado quanto ao delito apenado com reclusão e o regime inicial semiaberto quanto ao crime apenado com detenção. Artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis. Recurso desprovido.

Inconformada, a Defesa apela buscando a absolvição pelo delito de furto, sustentando falta de provas, e a absolvição pelo crime de falsa identidade pela atipicidade da conduta, sustentando que o réu exerceu seu direito de autodefesa. Subsidiariamente, requer a redução da pena pelo afastamento dos maus antecedentes e da reincidência, alegando serem inconstitucionais, e do repouso noturno, reconhecido como circunstância judicial desfavorável, a compensação integral da confissão com a multirreincidência, a redução pela tentativa na fração máxima e a fixação do regime prisional aberto (fls. 224/235).

Recurso processado e respondido em contrarrazões (fls. 236/244).

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 257/262).

É o relatório.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Na fase extrajudicial, Eric confessou o crime. Disse que "Estou em situação de rua, sou usuário de Crack. Nesta madrugada, eu passei em frente ao barracão e vi que as janelas estavam quebradas e entrei no local. Separei alguns fios das tomadas debaixo. Afirmo que as ferramentas são minhas. Algumas pessoas chegaram numa van e mandaram eu sair de dentro do local. Começaram a me agredir. Um deles entrou no local e pegou os fios e as ferramentas e colocou na via pública. A Guarda Municipal foi chamada. Fiquei com ferimentos no rosto e dor na costela devido as agressões. Não sei quem são as pessoas que me agrediram. Inicialmente informei o nome do meu irmão Everton Ricardo de Lima porque sou evadido da Penitenciária de Mongaguá. Já fui processado por furtos e roubo" (fls. 10).